Tribunal: TJES
Processo: 0004722-40.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004722-40.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO MALVEIRA ANSELMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa.

2.
Segundo a denúncia, o acusado foi abordado no interior de veículo com registro de roubo, ocasião em que foi localizado em sua cintura um revólver calibre .38 municiado, sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) analisar a alegada insuficiência de provas para a condenação, especialmente diante da valoração dos depoimentos policiais; (
ii
) verificar a possibilidade de absolvição com fundamento no art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal; (
iii
) examinar eventual erro na dosimetria da pena e a possibilidade de sua adequação, inclusive quanto ao regime inicial e substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo de eficiência da arma de fogo, além da prova oral produzida em juízo.

5.
A autoria foi evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que afirmaram ter localizado a arma diretamente na cintura do apelante durante a abordagem.

6.
Os depoimentos de agentes policiais, quando colhidos sob contraditório e em consonância com o conjunto probatório, possuem plena validade para embasar decreto condenatório.

7.
A versão defensiva mostrou-se isolada e contraditória, não sendo apta a gerar dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

8.
No tocante à dosimetria, verifica-se erro material na fixação da pena-base, uma vez que o mínimo legal previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 é de 02 anos, e não 03 anos, como estabelecido na sentença.

9.
Corrige-se a pena-base para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, aplicando-se, na segunda fase, a agravante da reincidência, com aumento de 1/6, resultando em 02 anos e 04 meses de reclusão e 12 dias-multa, pena que se torna definitiva na terceira fase.

10.
Mantém-se o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, bem como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004722-40.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO MALVEIRA ANSELMO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
ALESSANDRO MALVEIRA ANSELMO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES (id
.
14720740) que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(artigo 14 da Lei nº 10.826/03), à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.

A defesa sustenta (id
.
77858316), em síntese, a
insuficiência probatória
para a condenação, requerendo a
absolvição
com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que a condenação estaria fundada exclusivamente em depoimentos de policiais militares
e
que o recorrente não detinha a posse da arma de fogo, que estaria no interior do veículo.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena ao
mínimo legal
, a fixação do
regime aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que no dia 09 de junho de 2022, na Avenida Maruípe, região do Horto, em Vitória/ES, os denunciados portavam no interior do veículo VW/Gol I, um revólver marca Taurus, calibre .38, municiado com seis munições intactas, sem autorização legal.

Segundo os autos, policiais militares foram informados via CIODES sobre a presença de um veículo com registro de roubo no estacionamento do Horto de Maruípe. Ao chegarem ao local, os militares abordaram
ERIK DE ASSIS ALVES DA SILVA
e
ALESSANDRO MALVEIRA ANSELMO
no interior do automóvel, enquanto um terceiro indivíduo, que estava fora do veículo, empreendeu fuga e não foi alcançado.

Durante a revista pessoal, a arma foi encontrada na cintura de
Alessandro
. Posteriormente, constatou-se que o veículo havia sido roubado poucas horas antes
,
no município de Cachoeiro de Itapemirim, por dois elementos armados. Em sede policial, Erik afirmou que haviam comprado o carro por R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais)
e que o armamento já se encontrava no interior do automóvel.

Feitos esses esclarecimentos
e após exame detido dos autos, verifico que
a
materialidade
delitiva
encontra-se
robustamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado nº
48030704,
auto de apreensão, laudo de eficiência da arma de fogo e demais elementos constantes dos autos, inclusive prova oral colhida em juízo.

No que tange à
autoria
, a prova testemunhal — especialmente os depoimentos dos policiais militares
Jefferson Samora
e

Luis
Fellipe de Jesus Silva
— revela-se coerente e harmônica. Os agentes descreveram, de forma segura, que o revólver foi localizado diretamente na cintura do apelante durante a abordagem.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório, constituem meio idôneo à formação do convencimento judicial (
AgRg
no
AREsp
n. 2.482.572/PI, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julg
.: 13/08/2024
,
DJe
19/08/2024).

De outro lado, a versão apresentada pelo réu, no sentido de que
desconhecia a arma ou que esta estaria no porta-malas do veículo
,
e
ncontra-se isolada e em contradição com suas próprias declarações prestadas em sede policial.

Dessa forma, não subsiste dúvida razoável apta a ensejar a absolvição, estando a condenação fundada em prova lícita, judicializada e suficiente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Passo ao exame da dosimetria.

Na
primeira fase
, observa-se que a sentença não reconheceu vetoriais negativas, consignando que a reprimenda seria fixada no mínimo legal. No entanto, o magistrado estabeleceu a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, incorrendo em evidente erro material, visto que o preceito secundário do art. 14 da Lei nº 10.826/03 prevê o mínimo de 02 (dois) anos.

Assim, corrijo o equívoco para redimensionar a pena-base ao mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, mantenho a agravante da reincidência (Art. 61, I, CP), pois devidamente comprovada e não utilizada na fase anterior. Aplicando o aumento de 1/6 (um sexto), a pena passa a
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1
2 (doze)
dias-multa
.

Na
terceira fase
, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
12 (doze) dias-multa
.

Quanto ao
regime inicial
, preservo o
semiaberto
, diante da reincidência do apelante (Art. 33, §§ 2º e 3º, CP). Pela mesma razão, resta inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do Art. 44, inciso II, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(id. 17844523)
,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para corrigir o erro material na primeira fase da dosimetria e redimensionar a pena definitiva nos termos acima expostos.

Dou as matérias
por

prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.